Tribunal: STF
Processo: HC 87090
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.  FINALIDADE DE
   REVISÃO CRIMINAL. ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE FATO.
   DENEGAÇÃO.
1.      A estreita via da ação de habeas corpus não
   comporta a abertura de fase de dilação probatória, notadamente no
   que se refere à valoração do substrato fático-probatório que
   ensejou a condenação do paciente pela prática do crime de
   deserção no período do serviço militar obrigatório.
2.       Há
   elementos nos autos que dão conta de que o paciente, no período
   em que servia as fileiras do Exército brasileiro, se ausentou,
   sem autorização, da unidade militar onde servia, completando o
   número de dias necessários para configuração do crime de
   deserção.
3.      Na hipótese, o habeas corpus submetido a
   julgamento pelo STF, na realidade, é utilizado como espécie de
   revisão criminal, mas que somente pode ser acolhido quando houver
   manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal
   superior.
4.      A discussão sobre a manutenção (ou não) do
   vínculo do paciente às Forças Armadas representa matéria
   controvertida, insuscetível de ser dirimida neste writ.
5.
        Habeas corpus denegado.